Tribunal: TJMT
Processo: 1003147-11.2023.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003147-11.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO ARRUDA DOS SANTOS (APELANTE), RONALDO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 011.326.559-00 (APELANTE), BRUNO DIOGENES CACERES DE MIRANDA - CPF: 012.581.781-92 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAIAS NUNES LEAL - CPF: 055.274.561-81 (TERCEIRO INTERESSADO), DEISE PAES RODRIGUES TESTONI - CPF: 878.666.412-34 (VÍTIMA), MARIANNA TESTONI GUANCINO - CPF: 057.957.402-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003147-11.2023.8.11.0040

APELANTE: RONALDO ARRUDA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [COM EMPREGO DE ARMA BRANCA] E RESISTÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 329, DO CÓDIGO PENAL POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA VIOLÊNCIA EMPREENDIDA CONTRA O AGENTE POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 157, §2
o
, VII, DO CÓDIGO PENAL PARA SUA FORMA TENTADA – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA TER O AGENTE SUBTRAÍDO PERTENCE DA VÍTIMA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA – OBJETO QUE SAIU DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA OFENDIDA – CONDENAÇÕES MANTIDAS – REAJUSTE DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA

PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE OS INTERVALOS DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS PARA O TIPO PENAL – PEDIDO PREJUDICADO – ALTERAÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA NA SENTENÇA – INVIABILIDADE –
QUANTUM
PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
: PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SOMA – ESPÉCIES DISTINTAS – REAJUSTE DO
QUANTUM
FINAL DA REPRIMENDA.

Comprovado, pelas provas produzidas na instrução processual, que o agente empreendeu violência contra policial militar, consistente no emprego de arma branca para evitar a prisão, impõe-se a sua condenação pelo delito previsto no artigo 329, do Código Penal.

Não há como se acolher o pleito de desclassificação do crime de roubo consumado para a sua forma tentada quando o conjunto probatório evidenciar o emprego de violência para assegurar a posse da
res furtivae
, como também pelo fato de ela ter saído da esfera de disponibilidade da vítima.

Tendo o juízo singular empregado o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo da pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal infringido, o pedido para redução da reprimenda valendo-se deste método encontra-se prejudicado.

É descabida a reforma da dosimetria da pena de multa estabelecida quando o juiz observa o sistema trifásico, bem analisando a sanção pecuniária em paralelo à pena privativa de liberdade.

Não é possível a somatória das penas de reclusão e detenção por se tratar de espécies distintas, devendo ser executada primeiramente a mais grave [CP, art. 76].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003147-11.2023.8.11.0040

APELANTE: RONALDO ARRUDA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por RONALDO ARRUDA DOS SANTOS, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos n. 1003147-11.2023.811.0040, que julgou a denúncia procedente e o condenou à reprimenda de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime fechado – por ser reincidente –, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado [com emprego de arma branca] e resistência [artigos 157, §2
o
, VII e 329, ambos do Código Penal].

A Defensoria Pública, assistindo ao acusado, busca sua absolvição do crime de
resistência
, sob o argumento de que não há provas suficientes da autoria e nem da materialidade delitiva, uma vez que: 1.1) não ficou comprovado que “
o réu tenha realmente impedido a ação dos policiais
”; 1.2) as provas judicializadas são insuficientes para comprovar a prática delitiva, haja vista que apenas uma única testemunha alega que o acusado tentou “
revidar para evitar sua prisão”
; 1.3) a sentença funda-se, exclusivamente, nos elementos produzidos na fase inquisitiva, razão pela qual é possível aplicar a parêmia
in dubio pro reo
. Pleiteia ainda a desclassificação do
roubo consumado
para a sua forma tentada, porquanto “
os depoimentos prestados na fase instrutória confirmam que a consumação esteve longe de ocorrer”.
Subsidiariamente, requer seja: 2.1) reajustado o
quantum
de aumento na primeira fase dosimétrica do
crime de roubo
para 1/8 (um oitavo) para cada vetorial negativada; 2.2) a fração da tentativa estabelecida no seu grau máximo [2/3 (dois terços)]; 2.3) a sanção pecuniária readequada, pois foi fixada em descompasso com a reprimenda corpórea [doc. digital n. 211088043].

Em contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença hostilizada [doc. digital n. 211088045].

A Procuradora de Justiça, Esther Loiuse Asvolinsque Peixoto, opina pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 216451655].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003147-11.2023.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

FATO 01: No dia 14 de março de 2023, por volta das

13h45min, na Av. Natalino João Brescansim, nº 787, em frente ao

estabelecimento comercial “Sorrimed”, em Sorriso/MT, o denunciado,
RONALDO
ARRUDA DOS SANTOS subtraiu, para si, mediante grave

ameaça, exercida com emprego de uma arma branca tipo faca, da vítima

MARIANNA TESTONI GUANCO, um aparelho celular marca SAMSUNG,

modelo S20, avaliado em R$2.000,00 (dois mil reais).

Infere-se dos autos que o denunciado, aproveitando-se do fato da ofendida ter entrado no veículo e permanecido com a janela

aberta, aproximou-se da vítima e, na posse de uma arma branca tipo faca,

surpreendeu MARIANNA no banco de passageiros, momento em que

aproximou a faca do pescoço da ofendida e anunciou o assalto, determinando

que ela lhe entregasse o aparelho celular.

Ato contínuo, o denunciado, na posse do aparelho celular da vítima, evadiu-se do lugar, tomando rumo ignorado.

FATO 02: Na mesma data, logo após a prática delitiva acima

descrita, nas imediações da área verde, parte central desta cidade e Comarca

de Sorriso, o denunciado, RONALDO ARRUDA DOS SANTOS opôs-se à

execução de ato legal, mediante violência física, consistente em golpear os

policiais que tentavam retirar a arma branca das mãos do denunciado e efetuar

sua prisão em flagrante.

Costa que, a polícia militar foi acionada e, de posse das características físicas do suspeito, logrou localizar o denunciado nas

imediações da área verde, momento em que ao realizar a abordagem,
RONALDO
opôs-se à execução de sua prisão em flagrante, mediante violência

física, consistente em golpear os policiais que tentavam desarmá-lo, sendo

necessário a intervenção de 04 (quatro) agentes para o ato legal”
(doc. digital n. 211088843).

Encerrada a instrução processual, a denúncia foi julgada procedente e RONALDO ARRUDA DOS SANTOS foi condenado pela prática do crime de roubo majorado [com emprego de arma branca] e resistência.

No que tange à absolvição da prática do crime previsto no artigo 329,
caput
, do Código Penal, o pedido não comporta acolhimento.

A
materialidade
está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 211088815), boletim de ocorrência (doc. digital n. 211088816), termo de apreensão n. 2023.16.99005 (doc. digital n. 211088819) e no depoimento de testemunhas.

Quanto à
autoria
, o policial militar responsável pela prisão do apelante, BRUNO DIÓGENES CÁCERES DE MIRANDA, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“QUE ratifica as informações narradas no

boletim de ocorrência acima citado, que são as seguintes: "[...] QUE O SUSPEITO ESTAVA DESCENDO A REFERIDA AVENIDA SENTIDO ÁREA VERDE,

TRAJANDO O SEGUINTE VESTUÁRIO, (CHAPÉU DE PALHA, MOLETOM CINZA E CALÇA

JEANS), QUE AS GUARNIÇÕES INTENSIFICARAM AS RODAS NO PERÍMETRO, QUE A GU

PM 3º SGT VILALBA E CB CÁCERES VISUALIZOU O INDIVIDUO COM AS SEGUINTES

CARACTERÍSTICA, QUE AO SER ABORDADO O SUSPEITO, O MESMO RESISTIU

ABORDAGEM, ONDE O SUSPEITO ESTAVA COM UMA FACA EM MÃOS, ONDE FOI

INDAGADO PARA QUE O MESMO LARGÁ-LA, QUE O MESMO RESISTIU, ONDE LOGO

EM SEGUIDA CHEGOU AS DEMAIS GUARNIÇÕES PM PARA TENTAR IMOBILIZAR O

SUSPEITO, QUE O MESMO RESISTIA A PRISÃO SENDO NECESSÁRIO 4 POLICIAIS PARA

REVIDAR SUA FORÇA E TENTAR RETIRAR A FACA DE SUA MÃO, ONDE O SUSPEITO

REVIDAVA COM FORÇA FISICA E TENTAVA GOLPEAR OS POLICIAIS QUE ALI TENTAVAM FAZER SUA PRISÃO. QUE COM MUITO ESFORÇO CONSEGUIMOS RETIRAR SUA FACA E

FAZER SEU ALGEMAMENTO JÁ NO CHÃO ONDE O MESMO SE DEBATIA SENDO ENTÃO NECESSÁRIO ALGEMAR MÃOS E PERNAS [...]"
(doc. digital n. 211088817).

Semelhantes são as declarações do Policial Militar, IZAIAS NUNES LEAL (doc. digital n. 211088818).

Em seu interrogatório extrajudicial, o apelante fez uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 211088829).

Na audiência de instrução e julgamento, o soldado PM, BRUNO, reafirmou as declarações anteriormente prestadas e acrescentou:

“
Testemunha
: Estava com o Sgt Vilalba [...] eu ia dar apoio para ele, quando cantou no rádio do COPOM um roubo [...] essa pessoa estava de posse de uma arma branca e rendeu duas mulheres dentro de um veículo [...]. O COPOM ainda passou para a gente que esse indivíduo estava de chapéu e moletom [...] e que tinha descido à área verde [...] a gente deslocou e deparamos com a características citadas [...] deu a ordem de parada [...] e esse rapaz não respeitou a nossa ordem. As guarnições se aproximaram, visualizamos na mão dele uma lâmina, foi feita a verbalização [...] sem êxito e foi necessário o uso progressivo da força. Eu tentei imobilizar, as demais guarnições juntaram, foram necessários 4 policiais [...] tentando desferir golpes com a faca contra os policiais [...]. Conseguimos fazer a detenção [...], ele revidava muito com chutes, tapas, resistia à prisão [...].

MP
: Ele chegou a atingir com a faca algum policial?

Testemunha
: Não, porque conseguimos deter ele, mas com muita dificuldade [...] pois ele estava com a lâmina na mão e a todo momento tentava desferir [...] para se desvencilhar dos policiais [...], tanto que tivemos que algemar as mãos e os pés dele.

Defesa
: Quando vocês chegaram no local, ele estava segurando a arma em punho ou estava nas vestes?

Testemunha
: Ele estava segurando, a princípio não conseguimos identificar, sabia que ele estava com um objeto na mão, e ao imobilizar ele que vimos que era a lâmina que ele ameaçou as vítimas. Era uma faca de cozinha, daquelas de serra, bem desgastada. Ela estava com um cabo quebrado, estava só com a lâmina na mão dele [...]. Ele revidou bastante contra os policiais [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1003147-11.2023.8.11.0040 - TESTEMUNHA BRUNO DIOGENES CACERES DE MIRANDA.mp4).

A informante, DEISE, narrou:

“
Defesa
: [...] eu queria saber se a senhora presenciou ou ouviu dizer que ele ofereceu algum tipo de resistência para a polícia?

Informante
: Sim, com certeza, ele teve resistência para com a polícia.

Defesa
: A senhora viu?

Defesa
: Não vi, mas ouvi falar quando estava dentro da clínica que ele estava tentando resistir [...]. Foram as pessoas que estavam alí na hora, foi o que eu escutei [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1003147-11.2023.8.11.0040 - INFORMANTE DEISE PAES RODRIGUES TESTONI.mp4).

No interrogatório judicial, RONALDO, asseverou:

“
Réu
: [...] não teve agressão nenhuma, a faca que estava em punho como eles estão dizendo, eu tinha um cachimbo. Eu tava com uma parte da faca [...], eu estava com ela.

Juíza
: Quanto ao momento que você foi abordado pelos policiais, houve algum tipo de resistência pelo senhor?

Réu
: Não, eu simplesmente falei para ele que não precisava me algemar [...]. Eles me bateram muito e eu só acordei na Delegacia. Eu tinha terminado de usar drogas, pratiquei o delito pois estava sob efeito de drogas e álcool [...].

Juíza
: Se recorda se reagiu à abordagem policial?

Réu
: Não me recordo [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1003147-11.2023.8.11.0040 - INTERROGATORIO REU.mp4).

Segundo o artigo 329,
caput
, do Código Penal, comete o crime de resistência o agente que se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça ao funcionário competente para executá-lo.

Consoante leciona Jamil Chaim Alves, ‘
somente há o delito se houver
resistência ativa
(vis corporalis ou vis compulsiva). Não há o crime na hipótese de resistência passiva (vis civilis), também denominada “atitude ghândica”, consistente na oposição à execução de ato legal sem o emprego de violência ou ameaça’
(Manual de Direito Penal. Salvador: Juspodivm. 2021, p. 1522).

Na hipótese dos autos, a conduta do apelante consistiu em uma atitude ativa, haja vista ter entrado em luta corporal com o Policial Militar, BRUNO, e tentado lhe golpear com a arma branca que foi apreendida.

Nesse sentido, é possível observar pela imagem do termo de apreensão n. 2023.16.99005, uma lâmina serrilhada de uma faca, cujo cabo se quebrou quando o apelante resistia à prisão,
verbis
:

Apesar de a defesa sustentar que a condenação se embasa somente na palavra de um dos policiais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o referido depoimento constitui meio de prova válido, notadamente quando o édito condenatório se apoia em outros elementos constantes no conjunto probatório,
in casu
, o boletim de ocorrência registrado, o auto de apreensão elaborado pela equipe da Delegacia de Polícia de Sorriso/MT e as informações prestadas pela genitora da vítima do crime de roubo.

Não bastasse isso, conforme se extrai do relato do policial militar na fase judicial, RONALDO “
estava bastante alterado
” – provavelmente pelo abuso no consumo de entorpecentes antes da prisão –, fato inclusive confessado pelo próprio réu no seu interrogatório judicial, o que fez com que agisse com violência contra os agentes estatais, que, em contrapartida, usaram de força física para contê-lo.

Desse modo, não comporta acolhimento o pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação pelo crime de resistência. Confira-se:

“APELAÇÕES CRIMINAIS [...] RESISTÊNCIA – ABSOLVIÇÃO [...] – LEGALIDADE DO ATO – DOLO CONFIGURADO – VIOLÊNCIA EMPREGADA A FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INVIABILIDADE – CONDUTA DESCRITA QUE SE AMOLDA NA TIPIFICAÇÃO DO ART. 329 DO CP [...] Se o funcionário público age em estrito cumprimento de ordem legal e não há justificativa plausível para que o réu se opusesse à prisão, tão pouco para agir de modo violento, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório [...]”
(TJMT, N.U 1002993-38.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL. [...] RESISTÊNCIA. ART. 329, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSITIVA A CONDENAÇÃO [...] Quanto ao delito de resistência, as condições do flagrante, somado ao depoimento do policial, o qual foi coerente com o alegado na fase policial, não enfrentando dúvida razoável, são elementos legítimos a fundamentar o juízo condenatório [...]”
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 70080739683, Quarta Câmara Criminal, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 26-09-2019)

No que tange à desclassificação do roubo consumado para sua forma tentada, melhor sorte não lhe assiste.

A ofendida, MARIANNA TESTONI GUANCO, quando ouvida em sede policial, afirmou:

“QUE depois de sair de uma

entrevista de emprego a declarante entrou no carro da sua mãe e enquanto estavam conversando

um se aproximou pelo lado do veículo onde a declarante estava sentada; QUE a janela estava

aberta;
QUE o homem usava um agasalho cinza e preto e um chapéu de prata e depois de

colocar uma faca de serra a alguns centímetros de distancia do pescoço da declarante o suspeito

mandou elas entregarem um dos celulares para ele
;
QUE a declarante ficou com muito medo e

entregou o seu celular S20
[...]; QUE a declarante

ficou com muito medo e ficou congelada; QUE depois de tempo a mãe da declarante deixou a

declarante em segurança no carro e saiu dizendo que iria passar a localização do suspeito para a

Polícia; QUE a declarante ficou no carro e não viu mais nada;
QUE depois de mais algum tempo a

sua mãe voltou dizendo que o suspeito tinha sido preso e que a PM havia localizado o celular da

declarante com o suspeito
; QUE em seguida a mãe da declarante a informou que precisavam ir até

a Delegacia para prestar declarações e pegar o celular”
(doc. digital n. 211088823)

Neste mesmíssimo sentido, a genitora da ofendida, DEISE PAES RODRIGUES TESTONI, asseverou:

“QUE por volta das 13h45m a declarante estava dentro do seu veículo

na frente do estabelecimento LOJA KATIA esperando a sua filha MARIANA de 18 anos retornar

de uma entrevista de emprego; QUE no momento em que a sua filha entrou no carro e fechou a

porta, deixando a janela aberta a declarante viu um homem de usando um chapéu de palha e um

óculos transparente se aproximando pela frente do veículo, do lado do passageiro; QUE ele foi até

a janela que estava aberta; QUE a declarante até achou que esse homem iria pedir alguma ajuda

para a declarante, porém
quando ele chegou na janela aberta ele tirou a mão direita de dentro de

um agasalho e nessa mão ele segurava uma faca de serra; QUE imediatamente ele deixou a faca

alguns centímetros de distancia do pescoço da filha da declarante e exigiu o celular da filha da

declarante, o qual estava nas mãos dela
; QUE ele ainda falou que se chamassem a polícia ele iria

reagir; QUE o celular é um S20, avaliado em mais ou menos R$ 2.000,00; QUE em seguida a filha

da declarante com muito medo entregou o celular dela para o suspeito; QUE o suspeito saiu a pé

em direção à área verde, pela avenida Natalino Joao Brescansin; QUE depois que o suspeito se

afastou um pouco a declarante acalmou a sua filha e a deixou em segurança no carro; QUE a

declarante começou a acompanhar o suspeito de longe e a avisar para algumas pessoas tomarem

cuidado com aquele homem que estava lá na frente porque ele havia acabado de roubar o celular

da filha da declarante usando uma faca de serra; QUE enquanto acompanhava o suspeito a declarante ligou para o 190 e passou a sua localização e a descrição do suspeito;
QUE logo em

seguida o suspeito olhou para trás e viu a declarante de longe; QUE a declarante percebeu que o

suspeito se virou e começou a ir na direção da declarante segurando a mesma faca na mão dele;

QUE a declarante ficou com medo e entrou numa clinica
; QUE no momento em que a declarante

percebeu que o suspeito iria entrar na clínica a declarante avisou para as pessoas que estavam

naquele local que o homem de chapéu que estava querendo entrar na clínica havia roubado a

declarante;
QUE no momento em que ele entrou na clinica ele foi na direção da declarante e por

isso a declarante se trancou no banheiro
; QUE de dentro do banheiro a declarante avisou o

atendente do 190 que o suspeito estava dentro da clínica; QUE passados alguns minutos algumas

pessoas que estavam na clinica avisaram a declarante que o suspeito havia sido preso pela PM;

QUE depois disso a declarante saiu da clinica e viu a PM conversando com o suspeito
;
QUE ele

estava com o celular da filha da declarante
; QUE a declarante informou para os policiais que

aquele celular era realmente o celular da filha da declarante e pelo papel de parede também ficou

claro que era o telefone da filha da declarante porque havia a foto da família no papel de parede

do telefone; QUE em seguida a declarante passou seus dados pessoais para a PM e acompanhou

eles até a Delegacia; QUE a declarante ficou de frente com o suspeito por muito tempo e por isso

tem certeza que o homem que roubou o celular da filha da declarante usando uma faca de serra é

o mesmo homem que entrou na clinica atrás da declarante com uma faca serra e que depois

estava sendo preso pela PM quando a declarante saiu de dentro do banheiro da clinica; QUE ele

usava o chapéu de palha, uma roupa de frio, cinza com preto de manga longa, sendo magro”
(doc. digital n. 211088822).

Em juízo, MARIANNA e DEISE ratificaram as declarações prestadas em sede policial, noticiando:

Marianna
: Eu tinha ido numa entrevista de emprego com minha mãe, ela ficou parada na esquina, um pouco mais para baixo, depois da entrevista [...] entrei no carro, o meu vidro estava aberto [...], entrei,
logo que fechei a porta vi um homem de chapéu, vindo, ele mal vestido e eu achei que ia pedir dinheiro, encostou na porta do vidro aberto e ele estava com um moletom [...] e a faca apontada para mim e falou algo do tipo para ficar calma, que ele queria o celular e se não passasse ele ia fazer algo
[...]
aí passei o celular para ele. Ele pegou e saiu.
Eu e minha mãe ficamos em choque [...], ele ia voltando, aí minha mãe fez o contorno [...] peguei o celular dela para ligar para a polícia [...]. Depois quando a gente seguiu [...]
ele estava sentado, de chapéu, foi fácil identificar, ele estava ali, mexendo no meu celular com a faquinha
[...]. Minha mãe falou com a polícia [...], ela parou o carro [...] ela foi lá perto [...] e eu fiquei dentro do carro esperando [...]. Eu não tenho nenhuma dúvida que foi ele, pois ele estava com meu celular.

Defesa
: Quando ele se aproximou e você viu ele [...] tem certeza que viu uma faca ou era outro objeto?

Marianna
:
Tenho certeza, ele estava com a faca apontada assim, deu para ver a parte da serra, não vi o cabo, mas tenho certeza que ele estava segurando uma faca
[...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1003147-11.2023.8.11.0040 - VITIMA MARIANNA TESTONI GUANCINO.mp4).

Deise
:
Foi um roubo a mão armada, com uma faca.
Minha filha tinha acabado de sair de uma entrevista de emprego [...], ela entrou no carro [...], vimos que vinha um senhor na nossa direção, andando, eu pensei que ele ia pedir ajuda [...] estava com vidro aberto, desatenta,
ele, com uma faca, ela tava no banco do passageiro e ela apontando na direção
[...] escondida no meio da blusa [...]
vi que era uma faca e ele estava apontando para minha filha. Falou que não ia fazer mal para ninguém, mas que ela precisava entregar o celular dela [...]. Ela entregou o celular.

MP
: A senhora tem certeza absoluta que era uma faca?

Deise
: Absoluta.

MP
:
Só o celular da Marianna que ele levou
?

Deise
:
Sim
[...]. Depois disso, usei meu celular para entrar em contato com a polícia [...].

MP
:
Ele apontou ou chegou com a faca perto
?

Deise
: Ele veio na distância segurando alguma coisa [...], veio com a faca escondida [...].
Ele não encostou, mas estava apontando para intimidar a gente, mostrando a faca
[...]
que poderia furar
[...] para causar medo [...]. Nessa altura do peito dele e ela sentada, seria muito fácil ele acertar o pescoço dela [...]. Ele virou as costas [...], liguei para a polícia e fui atrás dele.
Ele não tocou na gente, mas a faca intimidou
.

MP
: Quando ele se afastou, você chamou a polícia e eles imediatamente apareceram?

Deise
: Passei as características, dei um retorno na quadra [...] na avenida, na mesma quadra [...],
ele estava mostrando objeto para pessoas que estavam passando na rua. Achei que ele acabaria conseguindo vender e a pessoa fugisse e não daria para dar flagrante.
Aí desci do carro [...] e fiquei próximo duma clínica, ele levantou, não conseguiu passar o objeto e ele veio me reconheceu, entrou para dentro da clínica [...] com a faca na mão [...].
Eu corri para dentro do banheiro da clínica e todos viram que ele estava com a faca na mão
[...]. Ele realmente estava com a faca no poder dele. Eu estava com a polícia o tempo todo no telefone [...] e minha filha ficou no carro. [...] logo em seguida a polícia chegou [...], eles fizeram o flagrante e eu não vi mais nada porque estava dentro do banheiro.

Defesa
:
A senhora informa que viu uma faca
[...]?

Deise
:
Eu consegui ver na hora que eu perguntei para ele o que ele estava escondendo
[...] achei que poderia ser uma arma de fogo [...],
ele chegou e mostrou que era uma faca [...] e falou que queria o celular
[...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1003147-11.2023.8.11.0040 - INFORMANTE DEISE PAES RODRIGUES TESTONI.mp4)

Por sua vez, o réu confessou a autoria delitiva e afirmou que praticou o roubo porque estava sob efeito de drogas e álcool (arquivo digital – nome da mídia: .1003147-11.2023.8.11.0040 - INTERROGATORIO REU.mp4).

Nesse panorama, não merece acolhimento a tese defensiva de que o roubo “
não se consumou
”.

Pela dinâmica dos fatos narrados na instrução processual, é possível constatar que a vítima teve seu celular subtraído e o objeto foi localizado ainda em poder do acusado.

Para a consumação do roubo, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído pelo agente, tampouco necessidade de que o objeto saia da esfera de vigilância do ofendido, bastando, para tanto, a inversão da posse, ainda que em curto espaço de tempo. É o que preconiza a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, amplamente adotada pela jurisprudência pátria, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“Súmula 582 –
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça
,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

No caso
sub judice
, a vítima e sua genitora narraram que foram abordadas pelo acusado quando estavam no interior de seu veículo e que ele, valendo-se de uma faca, subtraiu o celular de MARIANNA. Acrescentaram que se sentiram bastante intimidadas com a atitude do réu, sobretudo porque ele estava bem próximo, ao alcance de golpeá-las com a arma branca. Noticiaram que, após o roubo, ainda acompanharam o acusado pelas ruas da cidade e que ele, em determinado momento, veio na direção de uma delas, buscando coagi-la a desistir de segui-lo. Por fim, revelaram que, após a ação policial, os agentes de segurança conseguiram localizar o aparelho celular ainda em poder de RONALDO.

Assim, não há se excogitar em crime de roubo na sua modalidade tentada, uma vez que há, indene de dúvidas, a inversão da posse do bem, sendo irrelevante que as vítimas o seguiram após o roubo e menos ainda de que foi preso pouco tempo depois da subtração. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA INVERSÃO DA POSSE DA RES – SÚMULA 582/STJ E TEMA REPETITIVO 916 [...] Não prospera o pretenso reconhecimento do conatus, quando a instrução criminal logrou demonstrar ser inconteste a inversão da posse dos pertences dos ofendidos subjugados pelos apelantes, evidenciando a plena consumação do ilícito patrimonial. Tese firmada no STJ em sede de precedente qualificado [...]”
(N.U 1004940-93.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO [...] RECURSO DA DEFESA [...] PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA. NÃO CABIMENTO. TEORIA MONISTA. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DOS BENS SUBTRAÍDOS. MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE DOS BENS ROUBADOS [...]

1.1. Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse do bem de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a prisão do acusado logo depois, resta evidente a consumação do delito [...]
” (N.U 1003152-47.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

No que tange à reforma do
quantum
de aumento de pena utilizado na primeira fase dosimétrica – para que seja empregado o aumento de 1/8 (um oitavo) por vetorial, o pedido resta
prejudicado
.

Digo isso porque a juíza singular reconheceu os
maus antecedentes
do réu e, ao mensurar a reprimenda corpórea, elevou a pena-base em 9 (nove) meses, que corresponde à fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima [4 (quatro) anos] e a máxima [10 (dez) anos], o que tem amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INSURGÊNCIA CONTRA A PENA-BASE. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS JUSTIFICADO. QUANTUM DE AUMENTO DA BASILAR. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] No que se refere ao quantum de aumento adotada, a jurisprudência desta Corte Superior não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa de circunstâncias judiciais. Em outro termos, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcionale justificado.In casu, não se verifica desproporcionalidade no aumento da basilar. [...]”
(AgRg no HC n. 891.932/ES, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma,julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024).

[...] Em relação à fração de aumento utilizada para exasperar a basilar na primeira e tapa da dosimetria, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias [...]
(AgRg no HC n. 873.506/PE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Depois, não antevejo nenhuma incongruência na dosimetria da reprimenda corpórea do
crime de roubo
, haja vista que a juíza singular bem analisou as agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição e suas respectivas frações.

Além disso, fixou a pena de multa nos mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade.

Na primeira fase, haja vista a existência de uma circunstância judicial negativada [
antecedentes
], a estabeleceu em
11 (onze) dias-multa
.

Dando continuidade, reconheceu a atenuante da
confissão espontânea
e a compensou integralmente com a agravante da
reincidência
, de modo que a sanção pecuniária permaneceu inalterada.

Na fase derradeira, à vista da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2
o
, VII, do Código Penal, aumentou a pena de multa em 1/3 (um terço), encontrando o montante final de
14 (quatorze) dias-multa
.

Desse modo, a fixação dela se mostra razoável e proporcional, não se mostrando bastante seu reajuste para patamar inferior ao estabelecido.

Embora não tenha sido objeto de irresignação, verifico que outro ponto da dosimetria da pena carece de ajustes,
de ofício
.

Digo isso porque a juíza
a quo,
após encontrar o
quantum
final das penas do crime de
roubo majorado
[6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa] e de resistência [5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção], realizou o somatório delas, a despeito da natureza distinta de cada reprimenda [detenção e reclusão].

Como é cediço, no concurso material de delitos as reprimendas são aplicadas cumulativamente, ou seja, o
quantum
final corresponde ao somatório das penas impostas; contudo, no caso de imposição de penas de reclusão e detenção, executa-se, em primeiro lugar, aquela mais grave, conforme estabelecem os artigos 69 e 76, ambos do Código Penal.

Não se tratando da unificação das penas para fins de execução penal, mas para definição de regime inicial de cumprimento da pena, inviável o somatório das reprimendas. Confira-se:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO.
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. INFRAÇÕES COM PENAS DISTINTAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO
. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SOMATÓRIO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR CONHECIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
Trata de hipótese de fixação de regime inicial de cumprimento das reprimendas, no caso de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal (AgRg no AREsp 1.619.879/MT, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 22/5/2020), e não o art. 111 da Lei de Execução Penal, que cuida da hipótese de unificação das penas na execução.
2. Agravo conhecido para negar conhecimento ao recurso especial” (AREsp n. 1.658.303/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 5/3/2021.)

De tal sorte, fica a pena definitiva de RONALDO fixada em
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e
14 (quatorze) dias-multa
para o crime de
roubo majorado
; e
5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção
para o delito de
resistência
, mantendo-se o regime inicial fechado para início de seu cumprimento.

Por fim, tendo em vista o
quantum
da pena do crime de reclusão,
a
existência de circunstância judicial negativada e a reincidência do agente, conservo o regime
fechado
para início de seu cumprimento.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

DE OFÍCIO
, procedo à separação das penas de reclusão e detenção, ficando o réu, RONALDO ARRUDA DOS SANTOS, condenado à pena de
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e
14 (quatorze) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos [
roubo majorado
]; e
5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção
[resistência], iniciando o cumprimento das reprimendas no regime fechado.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024